Tribunal: TJDFT
Processo: 0761540-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DUPLICIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO REQUERENTE. INOCORRÊNCIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III do CPC, em razão do pagamento do débito ter ocorrido nos autos de processo diverso, motivo pelo qual condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na proporção de 7% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, III do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dolo da parte em ajuizar demanda para conseguir objetivo ilegal, considerando que a verba vindicada nos presentes autos já havia sido adimplida pelo requerido nos autos de outra demanda ajuizada pelo recorrente.
III. Razões de Decidir
3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente. A configuração dessa sanção exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se observa no presente caso.
4. O recorrente demonstrou que ajuizou a presente demanda por equívoco e que, ao perceber a possibilidade de erro, peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo, informando que estava diligenciando com o órgão competente para averiguar se o débito pleiteado já havia sido adimplido pelo requerente. Em que pese ter causado tumulto processual, a comunicação da existência do equívoco e o requerimento de suspensão do processo para poder averiguar a possível cobrança em duplicidade demonstram que a parte não tinha dolo em conseguir objetivo ilegal, o que impõe o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______________________________________________________________________
Legislação relevante citada: CPC, art. 80; art. 924, inc. III.